Tribunal: TJMT
Processo: 1019199-47.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019199-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 026.321.391-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATSON MAURO MELO DE FREITAS - CPF: 895.885.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LENNON GENESYS DUARTE - CPF: 033.001.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMACIA ULTRA POPULAR (VÍTIMA), MARILZA VIANA DE LIMA - CPF: 826.543.101-59 (VÍTIMA), CAMILA SHAYER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
1.
PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES AMPARADOS EM CONDENAÇÕES VÁLIDAS, QUE ENSEJOU RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL À MULTIPLICIDADE DE FEITOS PRETÉRITOS -
2.

PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ –
3.
PEDIDO EM COMUM: RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – MÚLTIPLAS VÍTIMAS ATINGIDAS POR UMA ÚNICA AÇÃO ILÍCITA – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO -
4.
PREQUESTIONAMENTO -
APELO DESPROVIDO
.

1. Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença, pois os maus antecedentes do agente amparam-se em condenações pretéritas válidas, não alcançadas pelo direito ao esquecimento. Outrossim, o acréscimo efetuado pela autoridade judiciária justifica-se na discricionariedade motivada que lhe é conferida, escolhido em razão da multiplicidade de feitos, em prestígio ao princípio da individualização da pena.

2. F
ixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido.

APELANTES: EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA

ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA
e
ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º 1019199-47.2021.8.11.0042, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas] c/c art. 70 [quatro vezes] do Código Penal
, impondo-se
ao primeiro deles
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no mínimo; e
ao segundo
a reprimenda de

09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 123032042, o recorrente
ROSIVALDO

VIEIRA DE AQUINO
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o viés de que o acréscimo operado em razão do reconhecimento dos maus antecedentes revela-se desproporcional às circunstâncias fáticas e precipuamente à ausência de contemporaneidade das condenações mencionadas pelo juiz
a quo
, cujos trânsito em julgado se materializaram há mais de uma década.

A seu turno, o recorrente
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA
requer
a imposição da pena intermediária aquém do mínimo legal
, porquanto necessário atribuir efeito ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, à luz dos princípios da isonomia e da individualização da pena.

Enfim, como
pretensão em comum
, os apelantes almejam a
exclusão do concurso entre crimes
, ao argumento de que não possuíam a intenção de atingir vítimas diversas; realizando, ao cabo,
o prequestionamento
dos dispositivos legais relacionados às pretensões suscitadas.

Em contrarrazões vistas no ID 123032047, o Ministério Público rechaça os pleitos defensivos e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
126389182, opina pelo
desprovimento do recurso
, valendo-se de fundamentação
per realationem
às contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que os recorrentes
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA
e
ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO
foram
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas] do Código Penal, porque na data de
22/12/2021
, por volta das 13h45, no estabelecimento comercial denominado ‘Farmácia Ultra Popular’, situado na Av. das Torres, bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo,
subtraíram em proveito próprio coisas alheias móveis
, pertencentes ao estabelecimento comercial e outras vítimas.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, os recorrentes ingressaram no estabelecimento comercial, abordaram os funcionários ali presentes com o uso do simulacro e, na sequência, subtraíram valores pecuniários acondicionados nos caixas do local, assim como outros produtos expostos à venda, a exemplo de escova dental, sabonetes íntimos, desodorantes, testes de gravidez e leites em pó. Na mesma oportunidade, abordaram uma cliente que se encontrava no comércio e dela subtraíram o aparelho celular.

Consta da peça inicial, outrossim, que a ação ilícita foi visualizada pela proprietária da farmácia, que se encontrava em sala anexa ao local e visualizava as filmagens das câmaras de segurança. Por esse motivo, acionou a Polícia Militar, responsável por comparecer no logradouro com brevidade suficiente para realizar a prisão dos ora apelantes ainda na cena do crime, bem como apreender a
res furtivae
e

o simulacro, este último abandonado quando da chegada dos agentes públicos.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

Da dosimetria penal do recorrente
ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO
:

Em relação ao processo de individualização da reprimenda, vislumbra-se que a autoridade judiciária reconheceu os
maus antecedentes do recorrente
, com destaque à existência de múltiplas condenações pretéritas transitadas em julgado, das quais empregaria três para recrudescer a sanção, mediante a somatória de
01 (um) ano de punição
ao mínimo abstrato, consoante se infere do excerto ora colacionado:

“(...) O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta das certidões dos autos responde a outros processos, inclusive com condenações
por fatos anteriores
aos descritos na denúncia (condenado pela 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos n.º 32/2002, cujo trânsito em julgado se deu em
07/07/2002
; pela 6ª Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos nº 06/2003, com sentença transitada em julgado em
21/06/2005
; pela 5ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 1731-73.2010.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em
12/07/2010
, o que deve ser sopesado a título de maus antecedentes.

Assim fixo a
pena-base pouco acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)
”
(ID 123032033, pág. 5) – Destaquei.

Com efeito, malgrado a defesa suscite desproporcionalidade no acréscimo efetivado em primeiro grau, pois superior aos parâmetros objetivos sugeridos pelo ordenamento jurídico, da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão recursal não merece prosperar.

Como é cediço,
o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Outrossim,
embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção de critérios racionais quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso,
é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável
, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

In casu
, a autoridade judiciária afastou-se de critérios matemáticos e empregou a discricionariedade que lhe é conferida para impor a sanção ao recorrente, sopesando-se, nesse desiderato, as
particularidades
extraídas autos, estas refletidas no número de reiterações delitivas existentes em desfavor do ora recorrente.

Cuida-se de argumentação que se relaciona com o vetor judicial em apreço e, portanto, idôneo para justificar a exasperação, nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“(...) O aumento da pena na fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (furto qualificado - 2 a 8 anos) importa no quanto de 9 meses. Porém, levando-se em conta o fundamento amparado na quantidade de condenações criminais
sopesadas como maus antecedentes (três condenações),
não se
revela exagerado o aumento superior a 1/8 pela análise negativa da referida circunstância”
.
(STJ - AgRg no HC n. 694.123/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) – Destaquei.

A propósito, ao contrário do sustentado nas razões recursais, as circunstâncias do crime, a exemplo do baixo prejuízo suportado pelas vítimas e do emprego de simulacro de arma de fogo, não guardam relação com o respectivo vetor judicial, razão pela qual não se traduzem em argumentos válidos para afastar os maus antecedentes do agente e/ou ser sopesado para fins de critério de aumento da reprimenda outrora imposta.

Ademais, malgrado a defesa sustente que as ações penais mencionadas pela autoridade judiciária se refiram a fatos ilícitos e trânsito em julgado ocorridos há mais de uma década, denota-se das informações contidas no ‘SEEU’, no campo ‘Linha do Tempo Detalhada’, que, dentre as condenações submetidas à fase executória,
apenas uma delas
ressaiu integralmente cumprida pelo ora recorrente nos idos de 2007, permanecendo todas as demais impostas seu desfavor ainda em cumprimento.

Logo, não se pode aventar a aplicação do direito ao esquecimento e quiçá recrudescimento proporcional diante de tal condição, pois, ao menos em relação a duas condenações mencionadas nos antecedentes criminais não se fazem presentes os requisitos legais para tanto, à medida que o período depurador sugerido pelo ordenamento jurídico se inicia após o cumprimento total da reprimenda ou extinção da punibilidade do agente,
in verbis
:

“(...) O termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal”
.
(STJ - AgRg no HC n. 743.627/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022) – destaquei.

Destarte, o desabono realizado nos antecedentes criminais e o acréscimo dele decorrente
não se revestem
de ilegalidades
aptas a ensejar reforma na dosimetria penal,
razão pela qual
ratifica-se
integralmente os seus termos.

1.

Da dosimetria penal do recorrente
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA
:

Neste ponto, dessume-se da r. sentença que a autoridade judiciária impôs a pena-base do ora recorrente no mínimo legal e, na sequência, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sem aplicação dos seus efeitos, a fim de não decrescer a reprimenda intermediária aquém do menor patamar legal.

Especificadamente no tocante à segunda fase da dosagem da pena, a despeito dos judiciosos argumentos expostos pela i. Defesa,
não há qualquer retoque a ser perfectibilizado por esta instância revisora
, porquanto a atuação exarada no decreto condenatório está resguardada pela jurisprudência pátria e, ademais, não viola o princípio da
individualização da pena.

A teor da Súmula 231 do STJ,
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nessa linha de ideia, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo Legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Vale ressaltar que o mencionado verbete foi tema de
repercussão geral
através do RE 597270-4/RS, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO, julgado em 26.03.09, divulgado na data de 04.06.09 e publicado em 05.06.09, e, nesta ocasião, a Suprema Corte reiterou a impossibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade do raciocínio jurídico adotado em primeiro grau de jurisdição.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência,
in casu
, das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea
d
,

do Código Penal, todavia,
sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta
, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por lei durante a primeira fase da dosimetria.

Portanto,
mantém-se
inalterada a dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

3. Da exclusão do concurso formal entre crimes – Pedido em comum dos recorrentes EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA e ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO:

Sob outro viés, malgrado os recorrentes postulem a exclusão do concurso formal, sob o viés de que não possuíam a intenção de atingir vítimas diversas, cuida-se de raciocínio dissonante ao entendimento sobre o instituto penal, razão pela qual
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, sabe-se que o concurso formal é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, realiza dois ou mais crimes, idênticos ou não, consoante dispõe o art. 70,
caput,
do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 70.

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

Nesse viés, os requisitos exigidos para a incidência da benesse se traduzem na
unidade de conduta
e na
pluralidade de resultados
, isto é, quando os atos são realizados no mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

Ademais, a doutrina ensina que o concurso formal pode ser classificado
como perfeito
– hipótese na qual o agente realiza conduta típica e produz múltiplos resultados, sem agir com desígnios autônomos;
bem como imperfeito
– hipótese na qual se vislumbra conduta dolosa do agente e crimes concorrentes derivados de desígnios autônomos.

Subsumindo os aludidos apontamentos ao caso concreto, carecem
dúvidas quanto à realização de uma única conduta pelos recorrentes
, este atinente ao anúncio de crime de roubo no interior da farmácia “Ultra Popular”. Todavia, ressai igualmente inconteste dos autos que, sem que eles tivessem desígnios autônomos, alcançaram
quatro resultados distintos
, violando o patrimônio da empresa, de dois funcionários ali presentes e da cliente que se encontrava no seu interior, contexto este que se amolda
na modalidade de concurso formal perfeito
.

Nesse viés, aplica-se à hipótese o entendimento de que
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”.

(STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – Destaquei.

Destarte, sem delongas,
ratifica-se
a atuação da autoridade judiciária, mantendo-se incólume o concurso formal de crimes e o coeficiente dele advindo, pois adequado ao quantitativo de vítimas atingidas pela ação delituosa.

Enfim, no que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA
e
ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO
, permanecendo incólume os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1019199-47.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022